Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-50.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente – Ônus da prova da concessionária para desconstituir a pretensão declaratória – Ainda que tenha sido juntada aos autos a conclusão da Metrowatt, atestando que o medidor de energia não observava as prescrições legais, o ato foi realizado em data diversa da constante na

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente – Ônus da prova da concessionária para desconstituir a pretensão declaratória – Ainda que tenha sido juntada aos autos a conclusão da Metrowatt, atestando que o medidor de energia não observava as prescrições legais, o ato foi realizado em data diversa da constante na notificação prévia da consumidora, empresa individual – Ainda que existentes indícios de fraude, são insuficientes para dar alicerce à tese defensiva - Sentença reformada – Recurso provido.